Tribunal: TJES
Processo: 5012414-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012414-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

AGRAVADO: ADEMAR MOREIRA LOBATO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO DEVEDOR. SUBSIDIARIEDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Estrela H Motos Serra Ltda contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, em processo de execução por quantia certa no valor originário de R$184.994,50. A parte agravante alega que a fase executiva se arrasta por vários anos sem a satisfação do débito, justificando a necessidade das medidas para compelir o devedor ao pagamento, uma vez que este ostenta elevado padrão de vida, apesar de ser devedor contumaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, diante da ausência de bens penhoráveis; e (ii) analisar a adequação, necessidade e proporcionalidade dessas medidas à luz do princípio da razoabilidade e da subsidiariedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 139, IV, do CPC/2015 permite ao juiz determinar medidas executivas atípicas, desde que estas sejam necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera cabível a adoção de medidas executivas indiretas de forma subsidiária, mediante demonstração de que o devedor possui indícios de ocultação de patrimônio e que as medidas são necessárias para evitar a frustração do processo executivo (REsp n. 1.830.416/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti).

5.No caso concreto, não restou demonstrado que o devedor possua patrimônio oculto ou que esteja agindo com o propósito deliberado de obstar a execução.

6. A suspensão da CNH e do passaporte revela-se desarrazoada e desproporcional, considerando a ausência de provas de que tais medidas seriam eficazes para alcançar a satisfação do crédito, em conformidade com precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e passaporte, deve observar a subsidiariedade, sendo cabível apenas após o esgotamento dos meios típicos e ordinários de execução.

A aplicação de medidas executivas atípicas exige prova de que o devedor possui patrimônio oculto e que esteja tentando frustrar a execução de forma voluntária.

A suspensão da CNH e do passaporte é desproporcional e inadequada quando não há indícios suficientes de ocultação de patrimônio que justifiquem a medida como meio para garantir a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n° 5.941/DF; STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/9/2023, DJe de 27/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/12/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012414-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

AGRAVADO:
ADEMAR MOREIRA LOBATO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

em razão da decisão de ID 29535982 dos autos originários, que indeferiu as medidas executivas atípicas relativas à suspensão da CNH e do passaporte do devedor.

Em suas razões, ID 8050237, alega, em síntese, que a fase executiva perdura por vários anos sem a satisfação do débito, sendo possível a adoção das medidas atípicas para tal.

Argumenta que o executado ostenta elevado padrão de vida, apesar de se tratar de devedor contumaz, não demonstrando qualquer intenção de quitar a dívida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se de ação de execução por quantia certa, na qual o exequente pretende o pagamento, pelo executado, do valor originário de R$184.994,50 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Todavia, todas as medidas realizadas pelo juízo
a quo
objetivando a satisfação do crédito restaram infrutíferas
.

Saliento que o magistrado
a quo
deferiu (i) o SISBAJUD, tendo localizado quantia irrisória frente ao valor do débito; (ii) o RENAJUD, tendo localizado veículos automotores que já haviam sido alienados a terceiros, porém não transferidos.

Pretende a agravante, agora, a suspensão da carteira nacional de habilitação e o passaporte do devedor.

Relembro que o Código de Processo Civil, ao estabelecer, em seu artigo 139, ser dever do juiz “d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, acabou mitigando o princípio da tipicidade dos atos executivos, a fim de dar maior efetividade ao processo.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Por sua vez, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Neste caso, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, verifico que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado possua patrimônio ocultado e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoadas as medidas executivas atípicas requeridas.

Entendo, ademais, que a pretensão violaria o princípio da razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante, conforme entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.
2. Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância.
III – Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.